Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728750-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ACARAJE DA ROSA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator